Tribunal: TJES
Processo: 5007223-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007223-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DORINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. SISBAJUD. SISTEMA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de consultas aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio dos executados. O agravante sustenta a viabilidade da medida com fundamento na possibilidade de localização de novos valores, na modernização do sistema SISBAJUD e na efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas eletrônicos SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros, mesmo após tentativa anterior infrutífera; e (ii) analisar a viabilidade da aplicação do sistema de reiteração automática de bloqueio (“teimosinha”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução tem como princípio fundamental a satisfação do crédito do exequente, devendo ser pautada pela celeridade, economia e efetividade processual.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a utilização do sistema BACENJUD, agora substituído pelo SISBAJUD, independe do exaurimento de diligências extrajudiciais para o bloqueio eletrônico de ativos financeiros (REsp nº 1.184.765/PA, Tema 425).

A decisão recorrida fundamenta-se na ausência de indícios de alteração patrimonial dos executados, mas o transcurso do tempo, aliado à inadimplência e à mudança de endereço dos devedores sem comunicação ao juízo, justificam a reiteração da busca de bens.

O SISBAJUD, modernizado pelo Conselho Nacional de Justiça, permite a utilização da funcionalidade “teimosinha”, que possibilita a repetição programada de ordens de bloqueio sem a necessidade de novas determinações judiciais, conferindo maior efetividade à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da ferramenta, ressaltando que sua implementação visa aprimorar a prestação jurisdicional e eliminar a necessidade de sucessivas ordens de bloqueio para a mesma decisão (STJ, AgInt no AREsp nº 2.396.792/SP, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros é admissível mesmo após tentativas anteriores sem êxito, desde que observados a razoabilidade e o lapso temporal desde a última consulta.

A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) pode ser utilizada para aumentar a efetividade da execução, sem necessidade de novas determinações judiciais para cada tentativa de constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º e 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.184.765/PA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010 (Tema 425); STJ, AgInt no AREsp nº 2.396.792/SP, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Banco Bradesco S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES (Id origem 41493498) que, em
“
ação de execução de título extrajudicial
”
ajuizada em face de
Dorinho Comércio de Alimentos Ltda.
e outros
, indeferiu o pedido do exequente de reiteração de consultas aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio.

Em suas razões recursais (Id 8558027), sustenta o agravante, em síntese:
(i)

houve parcial êxito em anterior tentativa de bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD, ao ser localizada e penhorada a quantia de R$ 5.284,06 (cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), o que demonstra a possibilidade de localização de outros valores em nova tentativa;
(ii)
não dispõe de meios necessários para averiguar se houve alteração patrimonial dos agravados, por se tratar de informações sigilosas, sendo que o SISBAJUD é uma das ferramentas de auxílio;
(iii)
o novo sistema SISBAJUD permite o bloqueio de valores em vários sistemas de movimentação financeira existentes, tais como Pag Seguro e Picpay, além das já tradicionais instituições financeiras, bem como de investimentos aplicados pelos devedores, os quais anteriormente não eram alcançados pelo sistema BACENJUD ;
(iv)
a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”) é sistema no qual o magistrado poderá determinar o bloqueio de forma reiterada de valores da parte devedora até satisfação total da dívida;
(v)
os Tribunais já pacificaram entendimento de ser cabível o emprego do novo sistema SISBAJUD mesmo que tenha sido realizada tentativa anterior pelo BACENJUD, máxime quando transcorrido certo período da última aplicação do sistema;
(vi)

a gradação legal do art. 835 do CPC destaca que a penhora observará, preferencialmente, a sua ordem estabelecida, na qual descreve o dinheiro ou aplicação financeira como sendo o primeiro da lista; e
(vii)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata utilização do sistema SISBAJUD pelo Juízo de 1º grau, visando o bloqueio de ativos financeiros pertencentes aos agravados, bem como sua indisponibilidade até o total da execução, inclusive, com a aplicação do sistema de reiteração automática de bloqueio (“teimosinha”), além da utilização do sistema RENAJUD para localização de veículos em nome dos executados.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já, proponho seja mantida a orientação contida na decisão pela qual antecipei os efeitos da tutela recursal.

Como é cediço, a execução é pautada, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo é orientado por princípios específicos, notadamente os da celeridade, da economia e da efetividade e deve valer-se da prática de atos expropriatórios de bens do devedor.

No que tange ao prévio esgotamento de diligências em prol da localização de bens, o colendo Tribunal da Cidadania sedimentou tese de que “
A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007),
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente
, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp nº 1.184.765/PA, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2010 – Tema 425); logo, é possível a utilização de tais sistemas para a realização de atos constritivos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.

A casuística em análise é um pouco diferente, por ter sido indeferida pelo juiz apenas o pedido do exequente de
reiteração
de consultas aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio, sob o fundamento de que “
os Tribunais Superiores reconhecem a possibilidade de repetição da busca, perante a demonstração de indícios de alteração do estado patrimonial do devedor
” e, na demanda executória, “
não há o apontamento de empreendimento de esforço algum pelo Exequente, de forma que, o transcurso do tempo, de per si, não possui o condão de autorizar a reiteração das consultas
” (cf. Id origem 41493498).

Considero que tal posicionamento vai ao encontro dos princípios da celeridade e economia processual, além do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/2015, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Com o intuito de ampliar a efetividade dos processos, sobretudo em fase de cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, o colendo Conselho Nacional de Justiça acrescentou ao sistema SISBAJUD a funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio, a qual se popularizou pelo nome de “teimosinha”, além de dispor de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários.

A princípio, não há previsão de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, mas apenas que se observe o princípio da razoabilidade e considere o lapso temporal da última consulta realizada.

Em que pese não ter decorrido significativo lapso temporal desde a última consulta, trata-se de ação em tramitação desde o ano de 2015 e, em janeiro do corrente ano, advertiu o magistrado, ao determinar a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, que a parte executada descumpriu o acordo homologado em janeiro de 2018 e mudou de endereço sem informar ao Juízo (Id origem 36104997), o que justifica, a meu ver, a utilização da ferramenta “teimosinha”, levando em conta que o dinheiro é o primeiro bem elencado na ordem de penhora (CPC/2015, art. 835).

Em reforço, a reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

Tal proceder elimina a necessidade de sucessivas novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, conforme ressaltado nos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) X – Do julgado encimado extrai-se o seguinte excerto, in verbis: “
A modalidade ‘teimosinha’ tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções
. Segundo o Conselho Nacional de Justiça: Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e
a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão
, como é feito atualmente no BACENJUD (...)”
(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 2.396.792/SP, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Portanto, as medidas postuladas objetivam o aumento das chances de êxito do ato constritivo, daí porque não se caracteriza ofensa ao princípio da razoabilidade a justificar o indeferimento do pedido.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida, determinar a utilização dos sistemas SISBAJUD objetivando o bloqueio de ativos financeiros dos agravados, bem como a sua indisponibilidade até o valor executado, com a aplicação do sistema de reiteração automática (“teimosinha”), além de consulta ao sistema RENAJUD no escopo de localizar veículos em nome dos agravados.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora